Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TRANSAÇÃO PIX. GOLPE BANCÁRIO. ANÁLISE CAUSUÍSTICA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO NÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, e (b) condenar a parte requerida a restituir a parte requerente a quantia de R$ 2.514,05.
2. Em suas razões recursais, a recorrente L. D. J. S. sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a existência de danos morais. O recorrente Banco Mercantil, por sua vez, afirma que a contratação do empréstimo foi feita de forma regular, com aposição de senha e assinatura eletrônica. Assevera a ausência de falha na prestação do seu serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a legitimidade do empréstimo objeto da demanda, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos juntados aos autos (IDs 70956883), defere-se o benefício de gratuidade de justiça à parte autora/recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Na hipótese, a parte autora relata ter sido contatada por uma pessoa se passando por representante da instituição financeira, a qual teria oferecido comprar uma dívida da consumidora, com estorno do valor que já havia sido pago (ID 70956882). Contudo, a operação culminou na obtenção de um empréstimo (ID 70956899) e na transferência da integralidade do valor recebido aos golpistas (ID 70956883, pág. 2).
7. A inversão do ônus da prova mostra-se desnecessária, haja vista que o feito está instruído com documentos suficientes ao regular julgamento do feito.
8. Da análise dos autos, constata-se que, conforme disposto em sentença, o contrato de empréstimo foi firmado sem a utilização de biometria facial e sem que seja possível verificar a existência de assinatura digital (ID 70956899).
9. Observa-se, ademais, que a parte autora se encaixa no conceito de consumidor hipervulnerável, haja vista que sua única renda é um benefício previdenciário com valor líquido inferior a mil reais (ID 70956877, pág. 3), é idosa (ID 70956885) e do lar (ID 70956877, pág. 1).
10. Assim, a contratação de um empréstimo, cujas parcelas de R$ 423,60 consomem aproximadamente metade da renda mensal da consumidora, além da imediata transferência do valor depositado à conta de terceiro, destoa gravemente das movimentações bancárias normais da parte autora (ID 70956883), o que deveria ter sido notado pela instituição financeira, configurando falha na prestação do serviço bancário.
11. Por outro lado, não se olvida que o consumidor tem a seu dispor a garantia legal da repetição dobrada do indébito, em caso de cobrança de quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, no caso dos autos é evidente que o banco não concorreu para a perpetração do ardil, sendo possível concluir que ambos – consumidor e instituição financeira – foram vítimas da aplicação de golpe. Assim, verifica-se a ocorrência de engano justificável, uma vez que a operação decorreu de fraude, mostrando-se incabível a devolução em dobro do valor contestado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1947730.
12. Quanto aos danos morais, faz-se necessário reconhecer que, embora seja objetiva a responsabilidade da instituição financeira, a prática de fraude por terceiros, do modo como efetivada no caso em análise, é apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1977058.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos não providos. Sentença mantida.
14. Os recorrentes vencidos arcarão com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em relação à recorrente L. D. J. S., em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947730, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; TJDFT, Acórdão 1977058, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.